Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701510-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED AGRAVADO: M. C. F. S. V., SERGIO WILLIAM SEVERINO D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED (requerido), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por M. C. F. S. V. e SÉRGIO WILLIAM SEVERINO, processo n. 0716202-47.2021.8.07.0020, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, para o fim de determinar que o réu se abstivesse de alienar o bem objeto da lide. Inconformado, o requerido recorre. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao requerido/agravado. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que, para apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação quanto a alegada hipossuficiência. Conforme se infere das próprias razões recursais, o agravante se qualifica como empresário, além do que, o único documento referente apresentado é a declaração de imposto de renda do ano calendário 2019, portanto, desatualizada. Neste caso, entendo que, para a aferição da hipossuficiência alegada, não basta apenas declaração de imposto de renda desatualizada, pois, por ser empresário deve demonstrar o faturamento atual. Desse modo, com a devida vênia, mas necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, uma vez que, para o deferimento do benefício pleiteado, é imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, demonstrativo de faturamento como empresário individual, e sobretudo, os extratos bancários de todas as suas contas nos últimos três meses, bem como de cartão de crédito de sua titularidade, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator